Tribunal: CARF
Processo: 10872.000665/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.000665/2010-98
ACÓRDÃO
2301-011.516 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO METODISTA BENNETT
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
“DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. IMUNIDADE.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Constitui infração deixar o contribuinte de declarar à Receita Federal do
Brasil na forma, prazo e condições estabelecidos, os dados relacionados a
fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do INSS, conforme
previsto no art. 32, inciso IV, § 9o, da Lei no 8.212, de 24/07/91,
acrescentado pela Lei no 9.528, de 10/12/97, com redação dada pela
Medida Provisória no 449, de 04/12/2008, convertida na Lei 11.941, de
27/05/2009, c/c o art. 32-A da Lei no 8.212/91, acrescentado pela MP no
449/2008.
A imunidade tributária concedida pela Constituição Federal às entidades
filantrópicas abrange apenas as contribuições inseridas nos artigos 22 e 23
da Lei 8.212/91, não estando as mesmas desobrigadas de cumprir todas as
demais obrigações previstas em lei, inclusive as obrigações acessórias.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro – Relator
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.516 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000665/2010-98
2

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de crédito tributário lançado pela Fiscalização (DEBCAD no 37.283.269-5
por infração ao art. 11, §§ 3o e 4o da Lei 8.218, de 29/08/91/91 com redação da MP no 2.158, de
24/08/2001.
O relatório fiscal (fls. 33/43) informa que a empresa deixou de incluir nas Guias de
Recolhimento e Informação a Previdência Social -GFIP nas competências de 01/2006 a 12/2007
diversos pagamentos efetuados a diversas pessoas físicas (contribuintes individuais), tais como
relacionados na planilha integrante do Anexo I do COMPROT 10872.000620/2010-13, a este
apensado.
Ademais, por não possuir o Certificado de Entidade no período de 06/02/2006 a
11/04/2006, por inércia no pedido de renovação, foi constituído o crédito em relação às
contribuições a cargo da empresa, por não ter a Autuada a qualidade de entidade imune neste
período. Assim sendo, restou configurada a infração acima capitulada.
De acordo com o Relatório da Aplicação da Multa, fls. 44/45, a penalidade aplicada
corresponde a 100% do valor da contribuição previdenciária devida e não declarada, limitada, por
competência, em função do número total de segurados da empresa, observado, o limite mensal,
previsto no § 4o , do art. 32, da Lei n°. 8.212/91. Os valores encontram-se discriminados na planilha
acostada às fls. 46.
Informa ainda a autoridade fiscal que o lançamento foi realizado já na vigência da
Medida Provisória 449 de 03/12/2008, convertida na Lei 11.941/2009, a qual modificou a forma
de cálculo da multa para a infração objeto deste lançamento. Assim, em obediência ao artigo 106,
II, “c” do CTN e ao artigo 44, I da Lei 9.430/97, foi feito o comparativo entre os valores de multa
apurados de acordo com a sistemática anterior e aqueles apurados pelo critério do artigo 35-A da
Lei 8.212/91 (após a alteração pela MP 449/2008), verificando-se qual a mais benéfica ao
contribuinte. Verificou a fiscalização, pela tabela de fls.47/48, que a multa vigente à época do fato
gerador é mais benéfica ao contribuinte nas competências ora lançadas, sendo por isto lavrado
este Auto de Infração com base nesta legislação.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.516 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000665/2010-98
3
A contribuinte apresentou Impugnação (fls. 52/76) com os seguintes argumentos
defensivos, transcritos em rápida síntese:
 Afirma que o entendimento da Fiscalização em relação à não declaração dos
contribuintes individuais em GFIP não pode ser agasalhado, eis que a
escrituração contábil da entidade sempre foi feita dentro dos critérios
definidos na legislação que regula a matéria, além de ser a mesma
devidamente aditada, sendo certo que nenhuma entidade beneficente sem
fins lucrativos e imune ao recolhimento de impostos de qualquer natureza e
de contribuição previdenciária;
 Tece considerações acerca de sua natureza jurídica de entidade filantrópica,
sem fins lucrativos, narrando o seu histórico, e alegando fazer jus à
imunidade tributária prevista no artigo 195, §7o da Constituição Federal,
bem como no artigo 55 da Lei 8.212/91, sendo certo que cumpre os
requisitos legais para ter direito à tal benefício fiscal. Expõe entendimentos
doutrinários e jurisprudência acerca do tema;
 Assevera que o instituto preenche, inteiramente, os requisitos do art. 203 da
Constituição Federal, sendo de extrema importância e expressão o
desempenho dos Institutos Metodistas de Ensino, eis que exercem o poder
estatal delegado para a educação, e equiparando-se a verdadeiras pessoas
jurídicas de direito público. Conclui que os estabelecimentos de ensino,
diante da incapacidade do Estado, exercem um múnus público, e desta
maneira, possuem características peculiares, dentre elas o direito à
imunidade fiscal;
 Discorre sobre a estrutura organizacional das Instituições Metodistas de
Ensino, afirmando serem todas sem fins lucrativos; e
 Em conclusão, afirma que nada é devido ao órgão previdenciário, eis que
não houve vulneração de legislação, e que jamais deu motivo para o
cancelamento da isenção de que goza, devendo, assim, o Auto de Infração
ser julgado improcedente.
Em 10 de julho de 2013, a 13a Turma da DRJ/RJ1, por unanimidade de votos, negou
provimento à impugnação, conforme ementa abaixo transcrita: “DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. IMUNIDADE. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA Constitui infração deixar o
contribuinte de declarar à Receita Federal do Brasil na forma, prazo e condições estabelecidos, os
dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do INSS, conforme previsto no art. 32, inciso IV, §
9o, da Lei no 8.212, de 24/07/91, acrescentado pela Lei no 9.528, de 10/12/97, com redação dada
pela Medida Provisória no 449, de 04/12/2008, convertida na Lei 11.941, de 27/05/2009, c/c o art.
32-A da Lei no 8.212/91, acrescentado pela MP no 449/2008. A imunidade tributária concedida
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.516 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000665/2010-98
4
pela Constituição Federal às entidades filantrópicas abrange apenas as contribuições inseridas nos
artigos 22 e 23 da Lei 8.212/91, não estando as mesmas desobrigadas de cumprir todas as demais
obrigações previstas em lei, inclusive as obrigações acessórias”.
A partir da folha 163, a Recorrente apresenta seu Recurso Voluntário reiterando as
razões de fato e de direito já expostas (e já transcritas) em sua Impugnação..
Em 05 de março de 2024, este Conselheiro, em sede de Relatoria do processo
administrativo 10872.000620/2010-13 (obrigação principal), decidiu, em apoio unânime dos
demais Conselheiros e Conselheiras, converter o julgamento em diligência, conforme transcrição
abaixo (fls. 338-341):
“É de se notar que a Recorrente copia a imagem de uma certidão, em seu
instrumento recursal, na qual em seu item 3.1, consta que “o processo
44006.000114/2003-26 foi formalizado tempestivamente, com validade correta
do certificado no período de primeiro de junho de 2003 a trinta e um de maio de
2006”. Com base nessa informação, realmente, o período lançado nestes autos
deveria ser cancelado.
Ao buscar a mencionada Certidão nos autos, notei que não a encontrei. Pelo
contrário, há uma pesquisa de histórico, na qual em seu item 4 assegura a
validade do Certificado tão-somente no período de seis de junho de 2003 a cinco
de fevereiro de 2006 (fl. 293). O item seguinte (5) fala que o novo processo foi
formalizado intempestivamente, e que sua validade é de doze de abril de 2006 a
11 de abril de 2009.
Com a aparente contradição nas informações, este Conselheiro buscou o Sistema
de Informações do Conselho Nacional de Assistência Social, no qual constatou que
o processo mencionado tem decisão de deferimento tão-somente para o período
de seis de fevereiro de 2003 a cinco de fevereiro de 2006.
Parece-me, portanto e salvo melhor julgamento, que há efetiva contradição entre
a Certidão colacionada no instrumento recursal, a documentação probatória
anexada e o sítio eletrônico oficial.
Considerando a boa-fé do contribuinte, bem como da higidez que o crédito
tributário merece em sua formação, converto o presente julgamento para que o
contribuinte apresente: (i) a Certidão colacionada em seu recurso, a qual, em seu
item
3.1;
e (ii) cópia integral do processo administrativo de no
44006.000114/2003-26.
Considerando que o crédito tributário nestes autos (obrigação acessória) estava
umbilicalmente ligado com o processo administrativo da obrigação principal, determinei, também,
sua conversão em julgamento para: (i) apensá-lo ao mencionado processo no 10872.000620/2010-
13; (ii) suspender o seu julgamento até que o mencionado processo tenha a sua diligência
cumprida.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.516 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000665/2010-98
5
Conforme Despacho de Encaminhamento, lavrado em 22 de julho de 2024, restou
constatada a intimação da contribuinte, sem, contudo, a necessária apresentação dos documentos
solicitados, a fim de confirmar os fatos apontados como fundamentos probatórios ao seu direito. É
o que se depreende do seu conteúdo abaixo transcrito:
“1. A Resolução no 2402-001.370 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária, Sessão de 05 de março de 2024 converteu o julgamento em
diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na
resolução.
2. O interessado foi intimado da referida Resolução bem como da intimação no
7.109/2024 ECOA-CONTAD para que apresentasse no prazo de 30 (trinta) dias,
contados a partir da ciência nos termos da legislação em vigor, os documentos
citados na Resolução Carf:
(i) a Certidão colacionada em seu recurso, a qual, em seu item 3.1; e(ii) cópia
integral do processo administrativo de no 44006.000114/2003-26.
3. Em 23/05/2024 o interessado tomou ciência conforme Ar Comum em folha
255.
4. Expirado o prazo de 30 dias, não tendo o interessado apresentado
manifestação ou qualquer documento em atendimento à intimação até a
presente data, retorna-se os autos para julgamento”.
Os autos retornaram a este Conselheiro. Não houve apresentação de contrarrazões
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o Relatório.

VOTO

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Por isso, conheço-o para o deslinde do presente julgamento.
Conforme apontado no Relatório, a contribuinte interpôs seu Recurso Voluntário
reiterando suas razões de fato e de direito nestes autos. Ocorre, contudo, que nos autos do
processo administrativo principal trouxe informações relevantes para manutenção – ou não – do
crédito tributário em litígio:
 Que a certidão que anexa em seu Recurso comprova que o processo no
44006.000114/2003-26 foi formalizado em 04 de fevereiro de 2023 e,
portanto, tempestivamente com relação à validade correta do processo
anterior, o que garantiu a validade do certificado durante o período de
primeiro de janeiro de 2003 a 31 de janeiro de maio de 2006; e
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.516 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000665/2010-98
6

Devidamente intimada para a apresentação de tais documentos, via conversão de
julgamento em diligência narrada nos autos deste Relatório, a Recorrente quedou-se inerte em
carreá-los aos autos, a fim de comprovar seu direito.

Diante disso, e considerando que essa era a única informação que destoava das
razões de fato e de direito expostas em sua Impugnação, acolho as razões do Acórdão recorrido,
como fundamento de manutenção do crédito tributário em litígio, nos termos do artigo 114, §2o,
I, do novel RICARF:
“Voto
7. A impugnação é tempestiva, e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dela conheço.
8. No Mérito
8.1. De acordo com a descrição sumária da infração, a empresa foi autuada por
omitir, em GFIP, fatos geradores das contribuições previdenciárias, o que constitui
infração ao artigo 32, IV, §5o da Lei no 8.212/91, que assim dispõe:
(...)
8.2. A partir das informações contidas no Relatório Fiscal constata-se que a
Impugnante deixou de informar as bases de cálculo das relativas aos valores
pagos aos prestadores de serviço pessoa física (contribuintes individuais), o que
gerou uma informação incorreta na GFIP. Além disto, declarou a GFIP no código
FPAS 639, nas competências de 02 a 04/2006, em que a Autuada não possuía o
CEBAS, e, portanto, não possuía o direito à imunidade. Assim, a informação
prestada na GFIP recebeu tratamento diverso do que seria correspondente à
realidade, omitindo a contribuição devida.
8.3. É de se notar que, a teor do artigo 55 da Lei 8.212/91, mesmo que o
contribuinte tenha direito à isenção das contribuições previdenciárias, o benefício
fiscal atinge somente as contribuições previstas nos artigos 22 e 23 do mesmo
diploma, sendo mantida a necessidade de se cumprir todas as demais obrigações
legais, inclusive as obrigações acessórias. Neste sentido, a Instrução Normativa
RFB 971/2009 dispõe expressamente:
(...)
8.4. Assim, a teor dos artigos 113, § 2o e 115 do CTN, a obrigação denominada
acessória tem por objeto o fazer, o não fazer ou tolerar algo no interesse da
arrecadação ou da fiscalização, que não configure obrigação principal. Logo, pelo
descumprimento da obrigação acessória, surge para a fiscalização o poder/dever
de lavrar Auto de Infração, que se converte em obrigação principal pela multa
aplicada. Foi esta a motivação do lançamento. Não gozando a entidade da
imunidade que autorizaria o preenchimento da GFIP com o FPAS 639 e que inibe o
cálculo das contribuições previdenciárias patronais, o preenchimento do citado
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.516 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000665/2010-98
7
documento com o referido código caracterizou infração à legislação
previdenciária apontada nos autos e impondo a exigência da multa lançada.
8.5. Reiterando o acima dito: sendo verificadas, nas ações fiscais desenvolvidas
em face de entidades beneficentes, ainda que em gozo de imunidade, infrações à
legislação, são válidos os lançamentos relativos ao descumprimento das
obrigações acessórias, eis que estas não são abrangidas pelo escopo da
intributabilidade.
8.6. Ainda que assim não fosse, ou seja, mesmo que a entidade tivesse em todo o
período do lançamento o direito à imunidade, restaria caracterizado o
descumprimento da obrigação acessória objeto desta lavratura. Isto porque que a
matéria disciplinada pelo art. 55, da Lei 8.212/91, só isenta a entidade
beneficente de assistência social das contribuições previstas nos artigos 22 e 23
da Lei 8.212/91, preservando-se todas as demais obrigações decorrentes da
legislação previdenciária.
8.7. No caso em tela, a Impugnante deixou de informar em GFIP o pagamento a
diversas pessoas físicas prestadoras de serviço, cuja remuneração foi apurada na
contabilidade, através da conta 3.1.01.06, denominada “Serviços Prestados Sem
Vínculo Empregatício”. Ora, se na própria peça defensiva há a afirmativa de que a
contabilidade da entidade está perfeitamente regular, tendo sido inclusive
auditada, é de se concluir que qualquer lançamento constante da conta acima
citada deve ser considerado como fato gerador de contribuição previdenciária, a
teor do artigo 12, V, “g” da mesma Lei 8.212/91, eis que a prestação de serviços
sem vínculo empregatício caracteriza a vinculação do segurado à empresa na
qualidade de contribuinte individual.
8.8. Deste modo, verificada a existência do fato gerador, foi apurada a omissão
em declarar as contribuições retidas dos referidos segurados, todos
individualizados na planilha constante do Anexo I, como citado acima, retenção
esta que deve ser feita pela empresa contratante dos serviços, a teor do artigo 4 o
. da Lei 10.666/2003.
8.9. É de se notar que, como explicitado no corpo do acórdão do processo
COMPROT 10872.000620/2010-13, os valores aqui lançados a título de
contribuição a ser descontada dos contribuintes individuais estão a menor, eis
que foram calculados segundo a tabela de alíquota progressiva aplicável aos
segurados empregados. Entretanto, não é o caso de se desconstitutir o
lançamento aqui realizado, eis que o mesmo, embora feito a menor, é
procedente. , sendo certo que o lançamento complementar dos valores a fim de
que alcancem a alíquota de 11% relativa aos contribuintes individuais não poderá
ser realizado em virtudo do decurso do prazo decadencial.
8.10. Ainda em tempo, reiteramos que, independentemente do fato de a Autuada
ter direito ou não ao benefício fiscal da imunidade, persiste a obrigação de
informar em GFIP todos os fatos geradores de contribuição previdenciária, bem
como todas as informações relativas aos segurados que lhe prestaram serviços.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.516 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000665/2010-98
8
Assim, o presente lançamento, sendo relativo ao descumprimento da obrigação
de informar a contribuição devida pelo segurados a serviço da Impugnante, a qual
não é abrangida pelo escopo da intributabilidade, de nenhuma maneira será
afetado pelo resultado do julgamento acerca do direito ou não do contribuinte
usufruir o benefício tributário da imunidade.
8.11. Deste modo, mesmo que eventualmente a Autuada viesse a adquirir a
condição de entidade filantrópica imune às contribuições previdenciárias, tal fato
não invalidaria o presente lançamento, eis que, além do auto-enquadramento no
código 639, restou caracterizada a omissão de declaração de diversos fatos
geradores de contribuição previdenciária, comprovada pela não inclusão da
totalidade dos trabalhadores em GFIP.
9. Da Vinculação do lançamento com os Autos de Infração de Obrigação
Principal.
9.1. Em relação a parte do lançamento feito pela consignação indevida do código
639 em GFIP, o que gerou o cálculo incorreto das contribuições previdenciárias
devidas, é correto afirmar que a obrigação acessória inadimplida encontra-se
relacionada ao descumprimento de obrigações tributárias principais que perfazem
o objeto dos demais lançamentos lavrados no decorrer da ação fiscal.
9.2. Deste modo, temos que em função da vinculação deste Auto de Infração com
os que versam sobre as obrigações principais, se julgados procedentes os
lançamentos relativos obrigação principal de recolher o tributo devido sobre as
verbas não incluídas pala Autuada como base de cálculo das contribuições, em
função de não ser uma entidade imune, é evidente que o mesmo fato também
refletirá violação da obrigação acessória prevista no art. 32, inciso IV da Lei no
8.212/91, dada a incorreção da mesma informação em GFIP.
9.3. Logo, é possível concluir que o resultado do julgamento de lançamento de
obrigação principal conexo condiciona o julgamento do presente auto de infração,
uma vez que, no auto de infração, a definição da natureza da parcela omitida em
GFIP é questão prejudicial ao seu julgamento, ao passo que, na obrigação
principal, o mesmo fato tem status de questão principal. Assim, consideramos
procedente a autuação, também nos termos dos acórdãos prolatados no Auto de
Infração de Obrigação Principal cadastrados sob os DEBCAD 37.283.264-4 e
37.283.270-9 (COMPROT 10872.000620/2010-13) que se referem às obrigações
principais devidas no período de 01/2006 a 12/2007, apensos a estes autos, eis
que os mesmos foram julgados procedentes no que diz respeito ao mérito.
(...)
Conclusão
11. Em conclusão, verificamos que houve, de fato, a ocorrência da infração de
informação incorreta na GFIP, sendo procedente a lavratura do presente auto de
infração.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.516 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.000665/2010-98
9
Assim, voto por negar provimento à impugnação, mantendo integralmente o
crédito tributário lançado”.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, a fim de lhe negar
provimento
É como voto.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 266
DF CARF MF
Original